Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DO SLU APOSENTADA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória não se mostra útil à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – O pagamento do adicional de insalubridade demanda laudo que comprove o desenvolvimento de atividades insalubres à época em que prestados os serviços.
III – Não se mostra útil a produção de prova pericial para atestar a atual condição de insalubridade do local, uma vez que a pretensão da autora é de pagamento do adicional durante o período anterior, de fevereiro de 2018 a outubro de 2020.
IV – Não se aproveita a prova pericial realizada em outros processos, uma vez que o Laudo é referente a local distinto do local em que a autora prestou serviços.
V – Apelação da autora desprovida.